Tribunal: CARF
Processo: 10880.933363/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.933363/2008-84
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.889 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
MCKINSEY & COMPANY, INC. DO BRASIL CONSULTORIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto do relator, vencidos os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo e Cleucio Santos Nunes que davam provimento parcial para determinar o retorno à
DRJ para proferimento de nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Luis Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório Trata-se de processo administrativo decorrente de Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo contribuinte Mckinsey & Company, Inc. do Brasil Consultoria
Ltda., ora Recorrente, em face de despacho decisório que não homologou pedidos de
compensações administrativas, sob o entendimento de que “constatou-se que não foi apurado
saldo negativo, uma vez que na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ), correspondente ao período de apuração do crédito informado no
PER/DCOMP. consta imposto a pagar”.
Como se depreende do despacho decisório, sob o fundamento transcrito acima,
não foi reconhecido o direito creditório indicado em diversos pedidos de compensação, pedidos
estes consubstanciados nos seguintes PER/Dcomp’s: (i) 10290.4S913.070704.1.3.02-7694, (ii)
26703.41533.070704.1.3.02-6399,
(iii)
26710.22370.150704.l.3.02-6704,
(iv)
34656.52062.070704.1.3.02-1620,
(v)
42640.98836.070704.1.3.02-0705,
(vi)
O8846.57741.070704.1.3.02-2094.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.933363/2008-84
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.889 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933363/2008-84

Ao ser intimado daquele despacho, o Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese, (i) que errou na indicação do tipo de crédito pleiteado.
Informou, assim, que teria sido indicado no pedido de compensação crédito decorrente de “saldo
negativo”, quando, na verdade, o crédito era relativo a “pagamento indevido a maior”, uma vez
que teria apurado base de cálculo negativa de IRPJ no meses de março, agosto, setembro e
dezembro de 2002, mas, mesmo assim, teria promovido o recolhimento dos valores, gerando um
indébito passível de restituição/compensação.
Contudo, em que pese os argumentos apresentados pelo contribuinte, a Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), entendeu por bem julgar como
improcedente a Manifestação de Inconformidade, com dois fundamentos distintos: (i) que
estimativas mensais eventualmente pagas indevidamente ou a maior não podem ser objeto de
restituição, devendo ser obrigatoriamente levadas ao ajuste anual e; (ii) que o contribuinte não
poderia alterar o tipo de crédito no pedido de compensação, porque, neste caso, tratar-se-ia de
hipótese de novo pedido de compensação. O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -IRPJ
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO.
Constituem crédito a compensar ou restituir os saldos negativos de IRPJ apurados em
declaração de rendimentos, desde que ainda não tenham sido compensados ou
restituídos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente intimado, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, no qual, em
síntese, repisa os argumentos apresentados no apelo inaugural dos autos.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 15/12/2010 (fl. 226), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia 13/01/2011
(fls. 228 e seguintes), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo
33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pelo Recorrente e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA POSSIBILIDADE DE SE VER RESTITUÍDO/COMPENSADOS OS PAGAMENTOS
INDEVIDOS OU A MAIOR RELATIVOS ÀS ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL.
Como demonstrado no relatório acima, o acórdão proferido, quando da análise da
defesa apresentada, entendeu que “as estimativas pagas devem ser levadas ao ajuste anual como
dedução do valor devido no ano, de acordo com o §4°, inciso IV do artigo 2° da Lei n° 9.430/96,
só então configurando-se o saldo a restituir, se for o caso, não cabendo falar em pagamento a
maior da própria estimativa”. E com esse entendimento, aquela DRJ julgou como improcedente
a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.889 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933363/2008-84

Contudo, ao contrário do que constou daquela decisão, este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais já proferiu diversos julgados em sentido diametralmente
oposto, sendo a discussão encerrada com a edição da súmula CARF no 84, que tem a seguinte
redação:
Súmula CARF no 84
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa.
Ademais, em que pese o entendimento já sumulado no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, não se pode olvidar que a própria Receita Federal do Brasil
alterou o posicionamento, quando da publicação da Solução de Consulta Interna COSIT No 19,
de 05 de dezembro de 2011, que tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO ESTIMATIVAS.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO.O
art. 11 da IN RFB no900, de 2008, que admite a restituição ou a compensação de valor
pago a maior ou indevidamente de estimativa, é preceito de caráter interpretativo das
normas materiais que definem a formação do indébito na apuração anual do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, aplicando-
se, portanto, aos PER/DCOMP originais transmitidos anteriormente a 1ode janeiro de
2009 e que estejam pendentes de decisão administrativa.Caracteriza-se como indébito
de estimativa inclusive o pagamento a maior ou indevido efetuado a este título após o
encerramento do período de apuração, seja pela quitação do débito de estimativa de
dezembro dentro do prazo de vencimento, seja pelo pagamento em atraso da estimativa
devida referente a qualquer mês do período, realizado em ano posterior ao do período da
estimativa apurada, mesmo na hipótese de a restituição ter sido solicitada ou a
compensação declarada na vigência das IN SRF no460, de 2004, e IN SRF no600, de
2005.A nova interpretação dada pelo art. 11 da IN RFB no900, de 2008, aplica-se
inclusive aos PER/DCOMP retificadores apresentados a partir de 1ode janeiro de 2009,
relativos a PER/DCOMP originais transmitidos durante o período de vigência da IN
SRF no460, de 2004, e IN SRF no600, de 2005, desde que estes se encontrem pendentes
de decisão administrativa.
Dispositivos Legais: Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996, arts. 2oe 74; IN SRF
no460, de 18 de outubro de 2004; IN SRF no600, de 28 de dezembro de 2005; IN RFB
no900, de 30 de dezembro de 2008.
Assim, o entendimento exarado pela Turma de Julgamento a quo não pode
prevalecer, devendo o direito creditório ser analisado nos limites do que já restou consolidado
pelo CARF através da súmula acima citada e pela própria Receita Federal do Brasil.
DA POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO SALDO NEGATIVO INDICADO NO
PER/DCOMP COMO SENDO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Como se não bastasse, o acórdão recorrido, ainda na análise da Manifestação de
Inconformidade, entendeu que o “requerimento da contribuinte com o intuito de alterar a
natureza do direito creditório não merece prosperar, pois se trata de hipótese de novo pedido,
ou seja, é necessária a elaboração de nova PER/DCOMP para se pleitear o direito creditório”.
Contudo, ao contrário do que restou consignado na decisão da Turma de
Julgamento a quo, o entendimento que tem prevalecido neste colegiado é no sentido de que, uma
vez comprovado o cometimento de erro de fato no preenchimento da DCOMP, há possibilidade
de convolação do pedido de restituição de pagamento indevido ou a maior em pedido de
restituição de saldo negativo ou vice-versa. Neste sentido, cita-se recentes precedentes desta
Turma de Julgamento:
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.889 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933363/2008-84

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. EXISTÊNCIA DE SALDO NEGATIVO E
NÃO PAGAMENTO A MAIOR. CONVOLAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A comprovação de cometimento de erro de fato no preenchimento da DCOMP
possibilita a convolação do pedido de restituição de pagamento indevido ou a maior que
o devido em pedido de restituição de saldo negativo. (acórdão no 1302-004.254 – Sessão
de 12/12/2019)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO - DCOMP
Demonstrado o erro no preenchimento da Declaração de Compensação (DCOMP)
quanto à real natureza do crédito, mediante informação incorreta de pagamento indevido
quando a pretensão era utilizar o saldo negativo por ela parcialmente constituído, os
autos devem ser restituídos à Unidade de Origem para que analise a existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório em sua real natureza. (acórdão no
1302-004.397 – sessão de 10/03/2020)
De fato, nos termos dos precedentes acima, não se pode admitir que o não
reconhecimento do direito creditório e a não-homologação das compensações tenham como
fundamentado apenas em um erro material cometido pelo contribuinte.
Pois bem. Mesmo demonstrados os equívocos da decisão proferida pela DRJ e
fixadas as premissas acima, este julgador, pelo os elementos que se tem nos autos, não pode
deferir o direito creditório, sem que antes haja a realização de diligência. Explica-se.
Como demonstrado alhures, o direito creditório do contribuinte seria decorrente
de pagamento indevido ou a maior de estimativas no decorrer do ano-calendário de 2002.
Contudo, com a simples análise da DIPJ 2003, em especial da ficha 12-A (linha
16), acostada aos autos às fls. 152, não se pode afirmar que as estimativas pagas indevidamente
ou a maior e que foram indicadas como direito creditório compuseram a apuração da base de
cálculo do tributo no período.
Naquela DIPJ, nas deduções legais, consta o valor de R$11.195.252,00 como
“Imposto de Renda Mensal pago por estimativa”, mas não se tem o detalhamento da composição
deste valor.
Assim, para que não haja risco de se deferir um direito creditório em duplicidade,
se faz necessária a conversão do julgamento em diligência, para que a unidade de origem:
a) confirme se os valores confessados em DCTF a título de estimativas,
confirmando, nos balancetes de suspensão ou redução do contribuinte, se os
valores nos meses de março, agosto, setembro e dezembro de 2002 eram devidos
ou não.
b) de acordo com a documentação fiscal e contábil do Recorrente, informe a este
colegiado quais os valores compõem o “Imposto de Renda Mensal pago por
estimativa” informado na linha 16, da ficha 12 A da DIPJ 2003 do contribuinte.
c) notadamente, verifique se as estimativas pagas nos meses de março, agosto,
setembro e dezembro de 2002, mesmo tendo sido apuradas bases negativas, estão
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.889 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933363/2008-84

inseridas naquele valor – R$11.195.252,00 – constante na linha 16, da ficha 12 A
da DIPJ 2003.
d) confirme os valores pagos de estimativa (meses de março, agosto, setembro e
dezembro de 2002) e de ajuste, se existente.
Deverá ser elaborado relatório conclusivo sobre a diligência, intimando-se o
contribuinte a se manifestar no prazo de 30 dias. Após este prazo, independentemente da
manifestação do Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para julgamento.
É como oriento o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital